Tribunal: TJMT
Processo: 1021181-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021181-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0002-15 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL DOURADO OLIVEIRA ALVES - CPF: 735.398.131-87 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021181-59.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MercadoLivre Comercio Atividades de Internet Ltda.

MercadoPago.Com Representações Ltda.

Recorrido(s):

Rafael Dourado Oliveira Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO COMPRADO VIA INTERNET. PRODUTO COM NUMERAÇÃO ERRÔNEA. TROCA NÃO EFETUADA. ESTORNO COMPROVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.

A empresa ao não efetuar a troca do produto enviado erroneamente não enseja o reconhecimento da cobrança indevida porquanto houve o negócio de compra e venda, mas a rescisão do contrato, com a devolução, na forma simples, do valor pago.

Em casos como o presente, somente incidiria dano moral se houvesse prova da situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, isso porque este, por si só, é insuficiente para configurar danos extrapatrimoniais, mormente no caso em que o autor recebeu o estorno do valor pago pelo produto.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes:

1. OPINO por afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo Réus, à defesa. 2. No mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, consoante artigos 2o e 3o CDC, para deferir a inversão do ônus probatório, em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII. 3. OPINO por CONDENAR os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na proporção de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (15/09/2020 - Mov. 38978686) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (09/12/2019 – Mov. 32944155). 4. OPINO por reconhecer os danos morais, sofridos pelo Autor, de responsabilidade dos Réus, para condená-lo, solidariamente, ao pagamento de indenização, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação (15/09/2020 - Mov. 38978686), e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar da homologação do presente, pela Douta Magistrada. 5. Por fim, para a efetividade da prestação jurisdicional, considerando que os Réus não lograram êxito em comprovar a legitimidade da cobrança, OPINO por determinar que os Réus adotem as providências necessárias para a exclusão do nome do Autor, dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 311,18 – Mov. 32944156 – Contrato no 9568443), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Restou incontroverso nos autos, que os 3 tênis adquiridos pelo consumidor, no entanto, ocorre que o Tênis Converse All Star Chuck Taylor na cor laranja neon foi enviado em numeração errônea, sendo este devolvido para proceder com a troca, o autor conta que mesmo diante de várias reclamações administrativas, não ocorreu o envio do produto com a numeração certa e, tampouco, a restituição do valor pago.

Entretanto, em sede de defesa, a comerciante alega que não deve prosperar a alegação, uma vez que ocorreu a devolução referente ao produto enviado erroneamente, acrescenta ainda que a compra do produto foi efetuada através do Mercado Crédito, o qual é uma modalidade de linha de crédito destinada aos clientes fornecida pelo site que visa facilitar na compra do consumidor na plataforma, com parcelamentos por meio de boleto com taxas de juros pré-fixadas.

Deste modo, averiguo nos autos que houve o estorno do produto devolvido, situação confirmada na contestação, através da juntada de telas de sistema a qual coleciono abaixo:

No presente caso o valor foi devolvido na conta Mercado Pago do autor, conforme anexo abaixo, restou demonstrado que o autor poderia fazer a transferência do valor estornado na sua conta no site da Reclamante, para qualquer outra conta bancária de sua escolha pois conforme se observa há histórico de movimentações anteriores.

Em assim sendo, constatado o estorno, somente incidiria dano moral se houvesse prova da situação excepcional decorrente do descumprimento contratual, visto que, por si só, tal descumprimento é insuficiente para configurar danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021